Tribunal: TJES
Processo: 5000781-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000781-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000781-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 836990, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao seu agravo de instrumento e mantiveram a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 02/09 – ID nº 447085), que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0002565-65.2020.8.08.0024, ajuizada por
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.
, ora embargada, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade da multa tributária descrita no Auto de Infração nº 5.031.438-8 (Proc. Adm. nº 7.863.372-9), bem como da inscrição em dívida ativa do débito ali informado até o deslinde daquela ação.

Em suas razões ID nº 915723, o embargante sustenta que o aresto está
“[...] calcado em premissas equivocadas e que vão de encontro ao entendimento jurisprudencial”
, porque:
I)
a multa aplicada não contém caráter confiscatório, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo;
II)
é inaplicável ao caso o princípio constitucional do não confisco, pois este possui relação com os tributos ou contribuições e não com as penalidades decorrentes da inadimplência, cujo caráter agressivo tem por escopo compelir o contribuinte a efetuar o recolhimento dentro do prazo legal e evitar que o mesmo pratique atos lesivos à coletividade; e
III)
fere o artigo 3º do Código Tributário Nacional e artigo 150, VI, da Constituição Federal.

A embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 1532471.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000781-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Os embargos de declaração, consoante se infere do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extirpar contradição entre a premissa argumentada e a conclusão.

Assim, se o embargante alega, em suas razões, que o acordão atacado é omisso, fundamentando devidamente tal alegação,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 836990, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao seu agravo de instrumento e mantiveram a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 02/09 – ID nº 447085), que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0002565-65.2020.8.08.0024, ajuizada por
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.
, ora embargada, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade da multa tributária descrita no Auto de Infração nº 5.031.438-8 (Proc. Adm. nº 7.863.372-9), bem como da inscrição em dívida ativa do débito ali informado até o deslinde daquela ação.

Sustenta que o aresto está
“[...] calcado em premissas equivocadas e que vão de encontro ao entendimento jurisprudencial”
, porque: I) a multa aplicada não contém caráter confiscatório, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo; II) é inaplicável ao caso o princípio constitucional do não confisco, pois este possui relação com os tributos ou contribuições e não com as penalidades decorrentes da inadimplência, cujo caráter agressivo tem por escopo compelir o contribuinte a efetuar o recolhimento dentro do prazo legal e evitar que o mesmo pratique atos lesivos à coletividade; e III) fere o artigo 3º do Código Tributário Nacional e artigo 150, VI, da Constituição Federal.

Em que pese a irresignação do embargante, não vejo qualquer vício no acórdão embargado que precise ser sanado, isso porque está claro no voto de minha relatoria, acompanhado pelos eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy, as razões que levaram ao improvimento de seu recurso de agravo de instrumento, valendo transcrevê-lo no seguinte excerto:

[...] a empresa agravada foi penalizada com a multa discutida porque deixou de escriturar as notas fiscais de saídas de mercadorias na EFD (Escrituração Fiscal Digital) no prazo regulamentar assinado pela legislação, consoante previsão do art. 75-A, § 4º-A, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Estadual nº 7000/2001, cuja redação é a seguinte:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

[...]

§ 4.º-A. Faltas relativas à Escrituração Fiscal Digital -EFD:[...]

II -deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar o documento, emitido ou recebido, na EFD, ou escriturá-lo fora das especificações do leiaute estabelecido na legislação:

a) multa de 20 %(vinte por cento) do valor constante do documento, quando encontrado em arquivo do contribuinte, nunca inferior a 10 (dez) VRTEs por documento não escriturado;

Sobre a multa em questão, sabe-se que se trata de sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco.

O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao seu caráter pedagógico, já reconheceu a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios (art. 150, IV, CF/88).

Assim, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas multas punitivas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento).

Para ilustrar, cito o seguinte julgado paradigma daquela Corte Suprema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Destaco, ainda, julgados no mesmo sentido extraídos da jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA PUNITIVA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 1. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.
2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MULTA PUNITIVA. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA EXAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, IV, CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, a multa punitiva, aplicada nos casos em que se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária, é a sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco. O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, já reconheceu a possibilidade de sua aplicação percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios da exação (art. 150, IV, CFRB/88). 2. Nesse cenário,
o Excelso Pretório firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal, e não a sua base de cálculo, deve funcionar como limitador da norma sancionatória, afigurando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento),
excetuadas as de cunho moratório, que devem ficar circunscritas à proporção de 20% (vinte por cento) (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 3. No caso em apreço, a discussão travada na origem diz respeito a multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória, estabelecida no artigo 75, § 4-A, II, a , da Lei Estadual nº 7.000/2001, lançada em Auto de Infração no valor de R$ 8.626,25 (oito mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), muito superior à exação principal, apurada em R$ 1.725,25 (mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), o que levou o douto Juízo da causa a suspender a exigibilidade da quantia excedente. 4. Não obstante, como bem observou a empresa recorrente, este egrégio Tribunal já decidiu que o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008632, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEFEITO NÃO CONFIGURADO MULTA TRIBUTÁRIA CARÁTER CONFISCATÓRIO 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STF RECURSO DO BRADESCO DESPROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA SITUAÇÃO NÃO ENQUADRÁVEL NA HIPÓTESE DO § 8º, DO ART. 85, DO CPC INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 3º DO MESMO ARTIGO ALTERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSO PROVIDO. 1) Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, embora não prime pela melhor técnica, é capaz de externar as razões nas quais a apelante lastreia seu inconformismo, postulando a reforma da sentença para afeiçoar a multa ao princípio da proporcionalidade, com a consequente alteração do conteúdo da sentença. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de multa tributária, imposta ao contribuinte como consequência do inadimplemento do tributo devido, a propósito de desestimulá-lo a incorrer nessa prática, a razoabilidade da sanção, aferida a partir de juízo de proporcionalidade entre os meios utilizados para esse desestímulo e os fins almejados pela Administração, encontra seus limites nos princípios constitucionais do respeito à capacidade contributiva e do não confisco. 3) De acordo com o entendimento consolidado por nossa Suprema Corte, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo e não do valor da operação.
Para o Excelso Pretório, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. Precedentes.
4) Na hipótese, indigitado limite não foi ultrapassado, pois a multa aplicada à apelante foi dimensionada, com fundamento do art. 185, inc. I, a, da Lei Municipal nº 3.357/1997, em 40% (quarenta por cento) do imposto devido, montante compatível com o figurino constitucionalmente traçado para as sanções de natureza tributária, impondo o desprovimento do recurso interposto pelo Bradesco. 5) Com o advento da nova ordem processual civil, a sistemática de arbitramento dos honorários advocatícios restou sensivelmente modificada, restringindo-se o uso da apreciação equitativa para o dimensionamento de tal verba apenas às causas de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo (CPC, art. 85, § 8º). 6) Em se tratando de execução fiscal, o proveito econômico é parametrizado pelo valor perseguido pelo Fisco, porquanto não sendo irrisório esse valor, não há substrato fático para a estipulação da verba honorária por apreciação equitativa, sendo o correto utilizar o proveito econômico obtido pela Fazenda para definir o percentual incidente em cada uma das faixas progressivas e escalonadas, dentro das quais esse proveito econômico se acomodaria, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC. 7) Desprovido o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, provido o apelo do Município de Vila Velha. (TJES, Classe: Apelação, 035140203452, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE INTRODUÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIDORA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES À MESMA TITULAR. ESTADOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAIS ELEVADOS. PATAMAR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITADOR DA SANÇÃO. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. INCIDÊNCIA. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I- Não constitui ofensa à dialeticidade o simples fato de o Apelante estribar suas conclusões em fundamentos jurídicos diversos daqueles empregados pela Apelada. II- A presunção de omissão de fato gerador de tributo é relativa, admitindo-se que o contribuinte demonstre o contrário. III- O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. Precedentes do STF. IV-
São confiscatórias as multas punitivas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do STF.
V- Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. VI- Recurso estatal desprovido. Apelação Adesiva provida. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 024160142584, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Na presente hipótese, a multa lançada no AI nº 5.031.438-8 foi aplicada à empresa agravada por descumprimento de obrigação acessória estabelecida no artigo 75, § 4º-A, II, ‘a’, da Lei Estadual nº 7.000/2001, no valor de R$ 495.794,77 (quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), muito superior, portanto, ao valor do tributo, apurado em R$ 94.645,85 (noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), o que justifica a suspensão de sua exigibilidade, como concluiu o magistrado de 1º grau.

Neste ponto, destaco que não há nos autos qualquer indício de que a empresa agravada tenha agido com dolo nem mesmo praticado qualquer fraude ou sonegação, como tenta fazer crer o agravante para justificar o valor exorbitante da multa aplicada, até porque, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, não se perquirindo dolo ou má-fé do contribuinte para a sua configuração.

Quanto ao caucionamento reclamado pelo agravante, ressalto que o depósito do montante integral do crédito tributário é somente uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, que também pode ocorrer, como no caso dos autos, por força de medida liminar proferida em ação judicial, o que afasta a alegação do agravante nesse particular.

Por fim, acrescento que este e. TJES já decidiu que
“o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

[...]

Verifica-se, então, que as questões ditas omissas pelo embargante, referentes à aplicação, à hipótese, do princípio do não confisco, foram exaustivamente discutidas no julgamento do agravo de instrumento, donde se infere que, na realidade, aquele pretende promover, por meio destes aclaratórios, tão somente, a rediscussão da matéria na tentativa de modificar aquele julgamento, o que não se admite.

Quanto à alegação de ter havido violação aos artigos 3º do Código Tributário Nacional e artigo 150, VI, da Constituição Federal, além de está explícito no voto condutor que é a multa também se sujeita aos princípios constitucionais relativos ao tributo, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios (art. 150, IV, CF/88), sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000781-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanadas no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.